Tribunal: TJMT
Processo: 0000544-66.2019.8.11.0025
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000544-66.2019.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARTA SOUZA AMORIM - CPF: 051.528.321-51 (APELANTE), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), ALEXSANDRO CLARO DA SILVA - CPF: 044.718.161-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EVANDRO LUZ DE SANTANA - CPF: 015.126.631-07 (APELANTE), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), EDISON RICARDO PICK - CPF: 884.957.011-20 (VÍTIMA), A SAUDE PUBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIONARIA LIMA - CPF: 940.521.581-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ MIGUEL LIMA JARA - CPF: 062.724.331-23 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000544-66.2019.8.11.0025

APELANTE: MARTA SOUZA AMORIM, ALEXSANDRO CLARO DA SILVA, EVANDRO LUZ DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA LAUDO DEFINITIVO DA DROGA APREENDIDA – PRESCINDIBILIDADE – EXAME PRELIMINAR DE CONSTATAÇÃO DA SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE CONFECCIONADO POR PERITO OFICIAL CRIMINAL – RESULTADO POSITIVO PARA MACONHA E COCAÍNA – ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT – PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO – ILEGALIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – DESCABIMENTO – DILIGÊNCIA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PERÍCIA DE VOZ DISPENSÁVEL – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIAS COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO – EXTENSA INVESTIGAÇÃO POLICIAL – INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA CORROBORADA PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS – CONDENAÇÕES MANTIDAS – REANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA PENA-BASE – DESPROPORCIONALIDADE COM AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO RELATIVAS AO ENVOLVIMENTO DE MENOR E AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CONFIRMAM AS MAJORANTES –
CUSTAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL –
PRETENSÃO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPERTINÊNCIA – RECURSO APTO PARA JULGAMENTO –
RECURSOS PROVIDOS EM PARTE
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A confecção do laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes, subscrito por perito criminal oficial, supre a falta do exame definitivo, consoante premissas do STJ e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Não há falar em ilegalidade da prova decorrente de interceptação telefônica judicialmente autorizada e realizada em conformidade com os requisitos previstos na Lei n. 9.296/96, sendo prescindível a realização de perícia para identificação das vozes captadas nessa diligência, já que a citada norma não prevê tal providência como condição de sua validade.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do tráfico de drogas quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída aos agentes.

Não há falar em absolvição por ausência de provas com relação ao crime de organização criminosa, previsto no art. 2o, caput, da Lei n. 12.850/2013, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas pelas palavras firmes e coerentes dos policiais civis que participaram da operação, corroboradas pelos demais elementos probatórios, sobretudo as interceptações telefônicas, que demonstram que eles ostentavam a condição de faccionados do “Comando Vermelho”.

Constatada a desproporcionalidade no aumento da pena basilar, deve-se reduzi-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

Comprovada a participação de adolescente no tráfico de drogas e na organização criminosa, e ainda o emprego de arma de fogo dentro da facção, devem ser aplicadas as causas de aumento previstas no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/2006, e no art. 2o, § 2o e § 4o, I, da Lei n. 12.850/2013.

A condenação ao pagamento das custas processuais é decorrência lógica do julgamento da ação penal [art. 804 do CPP], cabendo ao juízo da execução aferir a real situação financeira do agente, podendo, a depender da situação, suspender o adimplemento, ou até mesmo dispensá-lo.

Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, especialmente se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000544-66.2019.8.11.0025

APELANTE: MARTA SOUZA AMORIM, ALEXSANDRO CLARO DA SILVA, EVANDRO LUZ DE SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Apelações Criminais interpostas por Alexsandro Claro da Silva, Evandro Luz de Santana e Marta Souza Amorim, contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Juína, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa (art. 33, c/c o art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, e art. 2o, §2o e §4o, I, da Lei n. 12.850/2013), impondo
ao primeiro
a pena de 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 696 (seiscentos e noventa e seis) dias-multa,
ao segundo
a pena de 18 (dezoito) anos e 6 (seis) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 1.261 (mil duzentos e sessenta e um) dias-multa, e
à terceira
a pena de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 840 (oitocentos e quarenta) dias-multa.

Em suas razões, Alexsandro Claro da Silva requer, preliminarmente, a nulidade do processo em razão da ausência de laudo pericial definitivo, o que conduz a sua absolvição pelo crime de tráfico de drogas. No mérito, busca: 1) a sua absolvição por insuficiência probatória com relação a ambos os delitos, já que não confessou os crimes e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo;
e

2) o afastamento da causa de aumento do §2o do art. 2o, da Lei no. 12.850/2013.

Por sua vez, Evandro Luz de Santana postula, preliminarmente, a nulidade do processo, em razão da ilicitude da prova utilizada, notadamente pela ausência de perícia técnica para identificação da autoria das vozes constantes nos áudios degravados. No mérito, requer: 1) a sua absolvição dos delitos a ele imputados por ausência de provas; 2) a redução da pena-base ao mínimo legal; 3) a exclusão das majorantes relativas ao emprego de arma de fogo e à participação de adolescente, com a readequação da pena e alteração do regime prisional para o semiaberto; e 4) a concessão dos benefícios da justiça gratuita e do direito de recorrer em liberdade

Por fim, Marta Souza Amorim pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória com relação a ambos os delitos. Quando não, busca a redução da pena-base ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0000544-66.2019.8.11.0025

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA LAUDO DEFINITIVO DA DROGA APREENDIDA

Os apelantes Alexsandro e Evandro sustentam haver nulidade no feito por ausência de laudo definitivo apto a comprovar que o material apreendido, de fato, é substância entorpecente, razão pela qual afirma não haver materialidade do delito de tráfico de drogas.

Não procede a preliminar brandida.

Inobstante a ausência do laudo definitivo nos autos, a materialidade do crime está demonstrada nos laudos de constatação de entorpecente n. 610.2.04.2019.000824-01, n. 610.2.04.2019.000829-01 e n. 610.2.04.2019.001212-01, que foram confeccionados pelo Perito Oficial Criminal Mário Waechter, vinculado à Gerência de Criminalística da Politec de Juína.

Os documentos registram que os materiais apreendidos foram “
submetidos à reação com Fast Blue Salt B,

e apresentaram resultado positivo para a presença de maconha; e à reação com Tiocianato de Cobalto II, apresentando resultado positivo para a presença de cocaína”
(p. 65-74 – id. 115234684 e p. 24-27 – id. 116705478
).

Na hipótese, a confecção do laudo preliminar de constatação de substâncias entorpecentes, subscrito por perito criminal oficial, supre a falta do exame definitivo, consoante premissas do STJ e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
in verbis
:

[...] A tese deduzida no recurso especial é de que o vício verificado (falta de juntada do laudo definitivo) consubstancia irregularidade, que não poderia ser suprida com outras provas constantes dos autos, contudo, existem precedentes no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a juntada de laudo prévio de constatação da substância, identificando o material apreendido, tem o condão de firmar a materialidade do delito de tráfico de drogas.

3. Considerando que o laudo de constatação preliminar atesta a natureza da droga apreendida, aliado às demais provas carreadas aos autos, reputo que o caso vertente se enquadra nas excepcionalidades mencionadas pelo ERESp n. 1.544.057/RJ, em que se admite a comprovação da materialidade delitiva com base no referido exame (HC n. 529.254/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 14/2/2020). [...]
(AgRg no REsp 1865367/AC, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2020, DJe 23/11/2020).

[...] A Terceira Seção deste Sodalício pacificou entendimento segundo o qual "o laudo preliminar de constatação, assinado por perito criminal, identificando o material apreendido como cocaína em pó, entorpecente identificável com facilidade mesmo por narcotestes pré-fabricados, constitui uma das exceções em que a materialidade do delito pode ser provada apenas com base no laudo preliminar de constatação" (EREsp 1544057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 9/11/2016). No caso, como consignado na decisão agravada, tem-se a suficiência do laudo preliminar de constatação da materialidade do delito de tráfico de drogas, pois realizado por peritos, nomeados por portaria emitida por autoridade, devidamente qualificados e compromissados. [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1516587/AL, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020).

“Embora seja mais comum que a existência do crime de tráfico de entorpecentes venha comprovada através do Laudo Toxicológico Definitivo, ele não ostenta caráter de imprescindibilidade. Com efeito,
nada impede que a prova do referido crime seja realizada a partir de outros elementos igualmente idôneos, a exemplo do Laudo de Constatação Provisória de Droga subscrito por perito oficial
, a teor do que exige o art. 50, § 1o, da Lei no. 11.343/2006.”
(RvC no 1010925-65.2017.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Turma de Câmaras Criminais Reunidas – 11.7.2018)

Dessa forma, como bem decidiu o juízo
a quo, “a materialidade dos delitos emerge diante do auto de prisão em flagrante, termos de depoimentos e declarações, termo de exibição e apreensão, termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório, laudo de constatação de entorpecente devidamente assinado por perito oficial criminal, boletins de ocorrência, relatório policial, auto circunstanciado, bem como relatório de degravação 006/2019”
.

Rejeito, portanto, a preliminar suscitada.

PRELIMINAR DE NULIDADE PELA AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA PARA IDENTIFICAÇÃO DAS VOZES CONSTANTES NOS ÁUDIOS DEGRAVADOS

O apelante Evandro argui, preliminarmente, a nulidade do processo
em razão da ilegalidade das interceptações telefônicas, sobretudo pelo indeferimento do pedido para realização de perícia na voz dos interlocutores.

A preliminar não pode ser acatada.

Primeiro porque, diferentemente do que alega, inexistiu indeferimento ilegal da produção da prova, notadamente porque
sequer houve requerimento para realização da referida perícia
.

Depois, a despeito das alegações defensivas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é tranquila no sentido de que é prescindível a realização de perícia para identificação das vozes captadas nas interceptações telefônicas, haja vista que a Lei n. 9.296/96 não prevê tal providência como condição de validade da prova, mesmo porque a defesa não apresentou nenhum motivo que ensejasse dúvida quanto a idoneidade das interceptações.

In casu
, a perícia de voz se revela totalmente desnecessária, já que um simples comparativo dos áudios degravados com o interrogatório do apelante é suficiente para se constatar que se trata da mesma voz.

Além da comparação de voz, há outros elementos que corroboram que Evandro era o interlocutor dos áudios interceptados, tais como os relatos da corré Marta, os diálogos interceptados dos celulares de João Paulo de Souza Massarolo e João Paulo Lima Sanzovo, assim como as fotografias do acusado tiradas dentro do presídio, armazenadas no celular de Marta.

Sobre o tema, colho da jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

[...] 1. Segundo entendimento pacificado neste Superior Tribunal, é dispensável a realização de perícia para identificação das vozes captadas por meio de interceptações telefônicas, em razão da falta de previsão na Lei n.o 9.296/1996, bem como da possibilidade de comprovação da autenticidade da voz por outros meios de provas. [...]
(REsp 1760355/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 14/06/2019).

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. ALEGAÇÕES DE NULIDADE. TEMAS NÃO ENFRENTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FALTA DE ACESSO AOS CONTEÚDOS DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRETENSÃO CONFLITANTE COM A PREMISSA ASSENTADA PELA CORTE ORIGINÁRIA. REEXAME DE PROVAS. ACESSO ÀS GRAVAÇÕES. SISTEMA OPERACIONAL. AUSÊNCIA DE OBRIGAÇÃO DE CONVERSÃO DOS ARQUIVOS EM FORMATO ESCOLHIDO PELA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA. POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA. IDENTIFICAÇÃO DAS VOZES CAPTADAS. DISPENSABILIDADE DA MEDIDA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

[...] V - Conforme já assinalado por este Tribunal Superior, “o art. 400, § 1o, do CPP autoriza o Magistrado a indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova. Dessa forma, o indeferimento do fundamentado da prova requerida pela defesa não revela cerceamento de defesa, quando justificada sua desnecessidade para o deslinde da controvérsia” (AgRg nos EDcl no HC n. 463.089/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31/10/2018).

VI - Esta Corte Superior de Justiça possui jurisprudência no sentido de ser prescindível a realização de perícia para a identificação das vozes captadas por meio das interceptações telefônicas, o que afasta a alegação de nulidade. Precedentes. - Habeas corpus não conhecido
(HC 500.614/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

Por derradeiro, imperioso anotar que, no caso em tela, a interceptação telefônica
foi judicialmente autorizada
, além de ter sido assegurado ao recorrente o direito de se manifestar sobre as provas resultantes da medida, de modo que não há falar em violação ao contraditório e à ampla defesa.

Colho da jurisprudência:

ILICITUDE DAS PROVAS DECORRENTES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. NECESSIDADE DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA.

1. Não há na impetração a íntegra da cautelar de interceptação telefônica, peça processual indispensável para que se pudesse analisar a alegada nulidade da prova decorrente da quebra do sigilo telefônico.

2. O rito do habeas corpus e do recurso ordinário em habeas corpus pressupõe prova pré-constituída do direito alegado, devendo a parte demonstrar, de maneira inequívoca, por meio de documentos que evidenciem a pretensão aduzida, a existência do aventado constrangimento ilegal, ônus do qual não se desincumbiu a defesa.

3. Pacificou-se na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça que as partes devem ter acesso à íntegra das provas obtidas com as interceptações telefônicas, sendo desnecessária, assim, a transcrição ou degravação de todas as conversas monitoradas.

4.
O simples fato de o procedimento referente à quebra do sigilo telefônico haver sido disponibilizado após o oferecimento da defesa prévia não acarreta cerceamento de defesa, especialmente porque se assegurou aos recorrentes o direito de se manifestar sobre as provas decorrentes da medida, e, inclusive, de requerer a reinquirição de qualquer testemunha, garantindo-se, assim, o adequado exercício do contraditório
. [...]
(RHC 102.306/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 10/10/2018).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

MÉRITO

Os apelantes foram denunciados pela prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, nos seguintes termos:

“[...] 1a FATO

Ressai do incluso Inquérito Policial no segundo semestre do ano de 2018, nas cidades de Cuiabá e Juína, os denunciados 1) EVANDRO, 2) MARTA e 3) ALEXSANDRO constituíram e integraram organização criminosa (“Comando Vermelho”), com emprego de arma de fogo e mediante participação de adolescente, estruturalmente ordenada, caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obter vantagem mediante a prática de infrações penais punidas com pena máxima superior a quatro anos de reclusão.

Em repressão ao tráfico de drogas, a Polícia Civil deflagrou investigação que culminou na prisão de EDSON, oportunidade em que o mesmo possuía arma de fogo, munições e entorpecentes.

Em decorrência de tais fatos, após autorização judicial foram degravados os dados contidos no celular de EDSON, ocasião em que se descortinou que ele, os denunciados 2) MARTA e 3) ALEXSANDRO, assim como outros indivíduos já denunciados, são membros da organização criminosa ‘Comando Vermelho” e foram incumbidos, pelo denunciado 1) EVANDRO de monopolizar o tráfico de drogas, de modo que todo o entorpecente comercializado em Juína/MT fosse fornecido exclusivamente pela facção citada.

Para concretizar tal objetivo, houve divisão de tarefas, através de sistema de organização hierárquico, no qual o denunciado 1) EVANDRO, vulgo ‘MANO SANTANA’, ‘RIBEIRO’ ou ‘POLACO’ liderou os codenunciados e mesmo do interior de unidade prisional, coordenou a aquisição, transporte, venda/distribuição de droga, nas bocas de fumo cadastradas junto ao “Comando Vermelho”; bem como fixou os prazos para recolhimento das ‘taxas’ devidas pelos traficantes em virtude do cadastro, que consiste na ‘autorização’ para continuar a traficar drogas, desde que, exclusivamente fornecidas pela citada facção.

Consoante se apurou, tais tarefas foram desempenhadas tanto pelos codenunciados 2) MARTA e 3) ALEXSANDRO, quanto pelos demais membros do ‘Comando Vermelho’ denunciados nos autos códs. 141943 e 141507, sendo que cada um tinha uma atribuição específica.

Assim, a denunciada 2) MARTA, vulgo ‘MORENA’ que detinha maior confiança junto ao líder regional e ora denunciado 1) EVANDRO, era espécie de braço contábil do ‘Comando Vermelho’ e desempenhou a tarefa de gerência da ramificação da referida organização criminosa em Juína/MT.

Destarte, a denunciada 2) MARTA realizou o controle de abastecimento das ‘bocas de fumo’, na medida em que os membros responsáveis pelo cadastro, abastecimento e recolhimento das ‘taxas’ reportavam à denunciada a quantidade de entorpecente fornecido, bem como lhe repassavam os valores arrecadados juntos aos traficantes, que então eram por ela depositados nas contas bancárias indicadas pelo líder e denunciado 1) EVANDRO.

O denunciado 3) ALEXSANDRO, vulgo ‘ÍNDIO’, ‘INDIÃO’ ou ‘AMARAL’, por sua vez, tinha a incumbência precípua de ‘cadastrar’ as bocas de fumo locais, assim como abastecê-las com entorpecentes e recolher as ‘taxas’ que os traficantes, ao se filiarem ao ‘Comando Vermelho’ e, portanto, receberem ‘autorização’ para continuar na mercancia ilícita, passavam a dever à citada organização criminosa.

Assim, o denunciado 3) ALEXSANDRO era o incumbido das tratativas junto aos traficantes filiados à citada organização criminosa, com o escopo de resguardar a identidade dos membros que estavam acima dele na escala de hierarquia do ‘Comando Vermelho’, notadamente o líder regional e ora denunciado 1) EVANDRO e a gerente/braço contábil, ora denunciada 2) MARTA.

Apurou-se que os denunciados 1) EVANDRO, 2) MARTA e 3) ALEXSANDRO ainda facilitaram a corrupção do adolescente Luiz Miguel Lima Jara, vulgo ‘Cabelinho’ ou ‘Cabeleira’, ocasião em que o tornaram membro da organização criminosa por eles constituída/integrada e lhe delegaram a tarefa de ocultar grandes quantidades do entorpecente pertencente ao ‘Comando Vermelho’, sendo que cerca de 3kg de maconha e 82g de cocaína foram apreendidos pela polícia em poder do citado adolescente (inquéritos policiais códigos 143448 e 143352).

Tais entorpecentes seriam resgatados pelo denunciado 3) ALEXSANDRO, um dos membros do ‘Comando Vermelho’ responsáveis por cadastrar e abastecer as bocas de fumo locais. Contudo, a eficaz atuação policial evitou a distribuição dos entorpecentes, bem como resultou na prisão em flagrante do denunciado 3) ALEXSANDRO, nada data de 01/02/19 (dinâmica narrada no IP cód. 143448).

Os denunciados 1) EVANDRO, 2) MARTA e 3) ALEXSANDRO também se valeram do referido adolescente para o cadastro de ‘bocas de fumo’ e recolhimento de ‘taxas’ quitadas pelos traficantes em virtude da ‘autorização’ conferida pelo ‘Comando Vermelho’ para a continuidade do comércio ilícito.

Portanto, os denunciados 1) EVANDRO, 2) MARTA e 3) ALEXSANDRO, juntamente com os demais denunciados nos autos 141943 e 141507 tinham pleno domínio final do fato criminoso e direcionaram suas ações e omissões, um influenciando outro, com o objetivo de constituir/integrar a organização criminosa ‘Comando Vermelho’, cuja atuação se dava com emprego de arma de fogo e mediante a participação do adolescente Luiz Miguel Lima Jara, vulgo ‘Cabelinho’ ou ‘Cabeleira’.

2o FATO – tráfico de drogas – IP’s/códs. 143523, 143448 e 143352

No início do ano de 2019 (entre janeiro e fevereiro), nesta comarca, os denunciados 1) EVANDRO, 2) MARTA e 3) ALEXSANDRO adquiriram, venderam, expuseram à venda, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo e guardaram, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes consistentes em maconha e cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Enquanto integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ e em cumprimento do plano criminoso de monopólio do tráfico de drogas em Juína/MT (1o fato), TODOS os denunciados, agindo em unidade de desígnios, divisão de tarefas com os demais membros denunciados nos autos códs. 141943 e 141507 e em prol de objetivo comum, adquiriram, transportaram, receberam, guardaram e tiveram em depósito, para posterior venda/fornecimento aos traficantes cadastrados, vultuosa quantidade de entorpecentes, sendo que, parte das drogas foram apreendidas pela Polícia Civil antes de serem distribuídas nas ‘bocas de fumo’ locais (cerca de 3 kg de maconha e 82 g de cocaína).

Assim, no dia 23/01/19, na residência localizada na Rua Juquiá, s/n, Bairro Módulo 06, nesta comarca, a Polícia Civil aprendeu em poder da denunciada 2) MARTA 02 (duas) porções de substâncias análoga à maconha, com peso total de 153,349 g cuja finalidade era a comercialização, além de uma balança de precisão, a quantia de R$ 5.670,80 reais e ‘cadernos contábeis’ referentes ao abastecimento de traficantes pelo ‘Comando Vermelho’.

Em continuidade às operações de repressão ao tráfico de entorpecentes, na mesma data, por volta das 09h30min, na residência localizada na Rua Getúlio Vargas, no 293, Bairro São José Operário, nesta comarca, a Polícia Civil apreendeu em poder do adolescente Luiz Miguel Lima Jara, vulgo ‘Cabelinho’ ou ‘Cabeleira’ 03 (três) pedaços pequenos, 06 (seis) pedaços médios e 01 (um) tablete grande, totalizando 1,453 kg de maconha, cuja finalidade era a comercialização/abastecimento das bocas de fumo cadastradas junto ao ‘Comando Vermelho’, além de uma balança de precisão.

Finalmente, no dia 01/02/2019, por volta das 10h20min, nas proximidades de chácara localizada na Rua Cabeçudas, s/n, Bairro Setor Industrial, nesta comarca, a Polícia Civil apreendeu uma mochila contendo 11 (onze) porções de maconha, com peso de 1,537 kg e 07 (sete) porções de cocaína, com peso de 81,68 g, entorpecente este ocultado, novamente, pelo adolescente Luiz Miguel Lima Jara, vulgo ‘Cabelinho’ ou ‘Cabeleira’, que era destinado ao denunciado 3) ALEXSANDRO, com a finalidade de abastecimento das bocas de fumo cadastradas junto ao ‘Comando Vermelho’.

[...]

3o FATO – tráfico de drogas – ações penais códs. 141943 e 141507

Entre os meses de agosto e setembro de 2018, nesta comarca, os denunciados 1) EVANDRO, 2) MARTA e 3) ALEXSANDRO, em unidade de desígnios com os indivíduos denunciados na ação penal cód. 141943 e 141507, em prol de objetivo comum, qual seja, o monopólio do tráfico de drogas em Juína/MT pelo ‘Comando Vermelho’, adquiriram, venderam, expuseram à venda, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo e guardaram, para fins de tráfico, substâncias entorpecentes consistentes em maconha e cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Enquanto integrantes da organização criminosa ‘Comando Vermelho’ e em cumprimento do plano criminoso de monopólio do tráfico de drogas em Juína/MT (1o fato), TODOS os denunciados, agindo em unidade de desígnios, divisão de tarefas com os demais membros denunciados nos autos códs. 141943 e 141507 e em prol de objetivo comum, adquiriram, transportaram, receberam, guardaram e tiveram em depósito, para posterior venda/fornecimento aos traficantes cadastrados, vultuosa quantidade de entorpecentes, sendo que, parte das drogas foram apreendidas pela Polícia Civil antes de serem distribuídas nas ‘bocas de fumo’ locais (cerca de 9 kg de maconha e 4 kg de cocaína). [...]”
(p. 7-14 – id. 115432684).

Não obstante a alegação de fragilidade do acervo probatório,
há sim provas seguras e incontestes da prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, perpetrados pelos acusados
Alexsandro Claro da Silva, Evandro Luz de Santana e Marta Souza Amorim
.

A materialidade está plenamente demonstrada nos autos, sendo atestada por meio dos boletins de ocorrência, termos de exibição e apreensão, laudos de constatação de entorpecente devidamente assinado por perito oficial criminal e, principalmente, pelo relatório de degravação n. 006/2019.

Quanto à autoria, em razão de constatar a fidelidade do magistrado singular na reprodução dos depoimentos e das provas produzidas, reporto-me à sentença para reproduzir o conjunto probatório,
in verbis
:

“DA AUTORIA DO CRIME PREVISTO NO ART. 2o, §2o E §4o, INCISO I, DA LEI N. 12.850/2013 (ORCRIM ARMADA E MEDIANTE PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE – 1o FATO)

[...] Analisando tais conceitos jurídicos, e diante das provas constantes nos autos é possível concluir que a ação dos acusados efetivamente se enquadra na definição de uma organização criminosa, já que composta por estrutura formada por um líder e seus subordinados, cada qual com uma tarefa a ser desempenhada dentro da organização.

Situando a questão, ressalta-se que os acusados atuavam na organização criminosa Comando Vermelho juntamente com Edson Gomes de Oliveira, Eric Ruan Bueno Ferreira, Marcos Antônio Rodrigues, Lucas Ferreira do Prado, João Paulo de Lima Sanzovo, Raffael Arua Pompeu Amorim Souza, Pedro Henrique Vieira Bueno, João Paulo de Souza Massarolo, Ederson Antunes Lopes (já condenado por tráfico e integrar organização criminosa nos autos 1001272-56.2020.8.11.0025) e Ingridi Juciele Silva Beche que foram denunciados na ação penal cód. 141943 e Angélica Renau e João Vitor Vasconcelos que foram denunciados na ação penal cód. 141507, esta última já condenada por este juízo.

Em que pese os acusados negarem a autoria delitiva,
o conjunto probatório constante nos autos, mormente as degravações dos celulares apreendidos, comprovam que os acusados são integrantes da OrCrim Comando Vermelho, somado aos depoimentos ratificados em juízo pelas testemunhas Dione Peres Aguiar e Azael Nogueira de Oliveira, as quais relataram, em suma, que da investigação apurou-se que Evandro era o líder da OrCrim e que Marta respondia a ele e Alexsandro, este que, por sua vez, respondia a ela, formam um conjunto apto para alicerçar a condenação
.

3.1 QUANTO AO ACUSADO EVANDRO LUZ DE SANTANA, vulgo “MANO SANTANA”, “RIBEIRO” ou “POLACO”

Com efeito, embora o acusado negue a autoria delitiva em juízo,
o conjunto probatório comprova que ele era o líder regional da facção criminosa, ocasião em que coordenava a aquisição, transporte, venda/distribuição de droga e o recolhimento das “taxas” nas bocas de fumo cadastradas junto à OrCrim Comando Vermelho
.

Nesse ponto, noto que a testemunha Dione Peres Aguiar relatou em juízo, grosso modo, que antes de degravar o celular da ré Marta, o nome do acusado Evandro já havia surgido em vários relatórios decorrentes de outras investigações, mas ainda não havia sido possível qualificá-lo.
Ao degravar o celular apreendido com Marta constatou-se que o vulgo “Mano Santana”, “Polaco” e “Ribeiro” se tratava do acusado Evandro, já que para além da degravação foi encontrado um comprovante de depósito em nome da mãe do filho dele e também em uma conversa com Marta ele encaminhou uma foto e mesmo ela não estando nítida, foi possível comparar essa foto com a do sistema levando em conta os seus traços
.

Da degravação, Dione explica que também se verificou que Evandro repassava às ordens para Marta, bem como nos diálogos ele também dizia que estava prestes a sair da cadeia e que primeiro viajaria com seu filho e depois se mudaria para Juína a fim de montar uma churrascaria. Segundo Dione, em outro diálogo também se verificou que Evandro realizaria o exame criminológico, cuja informação, segundo o policial, foi confirmada posteriormente de que ele realmente havia feito o aludido exame por aqueles dias.
Além disso, encerra dizendo que em análise aos áudios enviados pelo acusado e constantes das degravações foi verificado que se tratava da voz do acusado
.

Corroborando as declarações da testemunha Dione, nos autos sob o código n. 143255, em que este juízo decretou a prisão preventiva do acusado,
constam os diálogos degravados do aparelho celular apreendido com João Paulo de Souza Massarolo, vulgo “Coca” e/ou “157” (degravação autorizada nos autos sob o código 141215), onde o acusado Evandro, vulgo “Santana”, é citado como um dos responsáveis no CV
.

Confira o diálogo entre João Paulo de Souza Massarolo e Raffael Aruã em que dialogam sobre um grupo de WhatsApp, o qual iria se chamar “Juína Ofice, Juína Oficial”, destinado apenas a ele, os disciplinas e o acusado Evandro, identificando-o como “Mano Santana”:

“Aí no meu zap só vai te um grupo a mais, escrito Juína Ofice, Juína Oficial.
Que vai te EU, os DISCIPLINA e o MANO SANTANA, só
. Os DISCIPLINA vão tá tudo suficiente porque vai te... pegaram informação suficiente para toma todas as decisões. Só vai consulta algumas coisinhas naquele grupo, apresenta o recolhe e tudo mais. Entendeu?” (f. 22 do relatório constante nos autos sob o código n. 143255)

A degravação do referido aparelho celular também traz outro diálogo entre João Paulo Massarolo e o interlocutor João Paulo de Lima Sanzovo, oportunidade em que citam o acusado, o identificando do mesmo modo como “SANTANA”. Do referido diálogo se extrai que o acusado possuía função de destaque dentro da OrCrim, bem como era chamado como “voz final”.

Segue o teor dos diálogos:

“JOÃO PAULO MASSAROLO: “Falei pu cê mano que O SANTANA TEM UMA VOZ DO CARAI! [Inaudível] ...baguí loco.”

JOÃO PAULO LIMA SANZOVO: “
É veio, SANTANA É UM DOS NOSSO IRMÃO MAIS GRANDE QUE TEM DENTRO DA ORGANIZAÇÃO É ELE, NÉ MANO! A VOZ FINAL DE TUDO É ELE
. O GORDÃO falo que vai arrasta o cê mano, pá nóis. Ucê é nosso!”

JOÃO PAULO MASSAROLO: “Tá ligado né mano? Cê tá ligado? Desde quando troquei ideia com aquele cara mano, falei rapaz esse cara deve se muito doido mano. Ele é muito responsa pô, qualquer coisinha errada ele já passa a visão pa pega daquele jeito. É igual MAGRI. MAGRI é responsa pô também” (f. 23 do relatório constante nos autos sob o código n. 143255).

Já da degravação do aparelho celular de João Paulo Lima Sanzovo (autorizada nos autos 141959)
também constam áudios enviados pelo acusado Evandro, vulgo “Santana”, ocasião em que este orienta João Paulo em caso de uma eventual prisão
:

“Sim eu to falando assim, entendeu, não é suspeitando de nada não, porque tem gurizada aí roda e a primeira coisa que fala pra pulicia: não sou do comando, to levando pu comando! Não precisa mano é um BO a mais que o cara arruma, além de ele ter rodado em flagrante, ele vai assina que é do comando, vai assina mais um BO! Então se o cara chega e pergunta: não cara, não sou do comando não, não faço parte desse trem não e nem sei de trem do comando, sou trabalhado! Aí pronto, inventa uns nome aí lá de Rondônia e lá pra de Rondônia a fora, qualquer nome, apelido aí mano e já era, entendeu! Não precisa falar que é de comando, não precisa falar nada!” (f. 23 do relatório constante nos autos sob o código n. 143255).

Continuando, da degravação do aparelho celular da ré Marta também se extraiu diversos diálogos entre o acusado Evandro e ela, bem como com outros membros da OrCrim, cujo assunto era relativo à atuação do CV (relatório 006/2019 às fl. 739-928 do pdf encartado nestes autos).

Em um dos diálogos degravados entre a ré Marta e o acusado Evandro é possível perceber a preocupação dele em ser identificado por meio dos celulares apreendidos de outras pessoas envolvidas com o tráfico de drogas nesta comarca, dentre eles vulgos “Playboy”, “Gordão” e “157” (todos denunciados por tráfico de drogas e por integrar OrCrim nos autos sob o código 141943) em razão de eles terem salvo o contato nos celulares como “SANTANA”, ou seja, seu sobrenome.

“RIBEIRO: Várias ideias nesse celular que rodo com o PLAYBOY. A maioria rodo lá na casa do PLAYBOY, as ideias com o GORDÃO, comigo, entendeu? Só. Saiu o meu nome por causa do... da INGRIDI, cara. E o celular do PROGRESSO, deve ele, deve ele tá anotado SANTANA também, e o celula também do 157 deve ele tê anotado SANTANA. O celula do PLAY deve tê anotado SANTANA também na agenda.

MARTA: Pois é, seu nome só foi falado na conversa com a Ingredi em.

RIBEIRO: Sim. Hein, você lembra quando a INGRIDI veio reclama, entendeu? Que eu falei pra você que o GORDÃO tinha falado... que o GORDÃO tinha falado pra mim que tinha mandado ela... botou ela pra faze cobrança, entendeu? Se lembra que tinha falado pra você, que eu tinha falado pra ela não faze, que eu tinha falado pra nu... pa ela não se envolve. Então pô, foi nessa vez aí que ela vei conversa comigo. Foi a primeira vez que eu conversei com ela. Eu não conversava nem com o PLAYBOY direito, pô, entendeu? Minhas ideia era mais com o GORDÃO, entendeu?

[...]
MARTA: Amanhã vou conversar com o Adv. Vou vê como tá a situação sua. Mas acho que nem sabe quem é vc.

RIBEIRO: Eu quero saber se tem áudio.

MARTA: Ainda bem que vc nem falou onde vc tá.

RIBEIRO: Hein, você viu lá falano pra mim que já tem um relatório feito no meu nome, uma investigação, cara? MEU DEUS DO CÉU, TÔ QUASE INDO EMBORA.

MARTA: Esse povo é foda.

RIBEIRO: [...] e não falei também, entendeu? Não mandei foto, eu não mandei nada. Esse povo não pode me confirma, entendeu
?” (f. 5 do relatório constante nos autos sob o código n. 143255).

Nos diálogos a seguir a ré Marta orienta o acusado sobre quem seria a melhor pessoa a ficar responsável por receber os valores das lojinhas (termo utilizado para se referir aos traficantes que pegam drogas com a Orcrim), sobre o que ele responde que “assina em baixo” nas decisões que Marta irá tomar a fim de organizar o tráfico de drogas nesta cidade. Confira o teor dos diálogos:

“MARTA: Deixa eu ti fala, vou ti dá uma ideia tá, é tipo assim, não é que eu queira coloca o PLAYBOY fora, entendeu? O PLAYBOY vai continua ganhando,
mas porque você não coloca o AMARAL para fala diretamente com os lojista
? Vai sê bem mais fácil, bem mais prático. [...] Ele pode tipo organiza, tipo ter um balanço de tudo, entendeu? Mas os lojista chega diretamente no AMARAL e no CABELI, entendeu?
CABELI DU FEIJÃO E O AMARAL DU ÓLEO
. Vai ser bem melhor, daí não vai se fala nome de ninguém.

RIBEIRO: Dá uma ideia no advogado seu, pede pra ele aprofunda pra vê se tem alguma coisa no nome do ZECA e de SANTANA. Pra ele dá uma analisada, uma olhada, pra vê o que tá constando no nome do SANTANA; o quê que tem no nome do SANTANA, que relatório tá sendo feito, que investigação tô como alvo, entendeu?

[...] MARTA: Tipo assim, porque você viu aí, entendeu? Vai sê bem melhor, entendeu? O AMARAL e o CABELI tem contato diretamente com os cara que quer, entendeu?
O CABELI é bom que ele é de menor, né, não dá nada pra ele
. O AMARAL tem que se vira né, é maior, mais tem que fica esperto. Vai ser melhor, entendeu? Do que o cara chega no PLAY e manda mensagem, daí o PLAY manda mensagem pro cara, fala o nome do cara, onde o cara tá, entendeu? Mas tipo assim, o PLAY continua ganhando du mesmo jeito, entendeu? Aí você vê com o PLAY como vai fazé, pô. Não é verdade? [...]” (f. 6 do relatório constante nos autos sob o código n. 143255).

E os diálogos continuam. Neste, o acusado afirma que quando sair da prisão (ele cumpre pena em regime fechado no PEP sob o código n. 149657) agirá “mas nos B.O da cidade na cadeia em outras coisas pra manter a ordem”, já que não pode deixar ‘a cidade abandonada’.

Embora o acusado negue a autoria delitiva, não reconhecendo qualquer diálogo constante dos autos, fato é que a sua identidade acabou sendo revelada por uma ponta solta, isso porque no dia 22/01/2019, utilizando o codinome “RIBEIRO”, ele relata no áudio com Marta que “FIM DE MÊS FAÇO EXAME” (f. 8 do relatório constante dos autos sob o código n. 143255), referindo-se ao exame psiquiátrico para fins de progressão de regime, cujo exame foi realmente realizado no dia 25/02/2019
(Ref. 120).
Em seu interrogatório em juízo ele CONFESSA TER REALIZADO O REFERIDO EXAME APÓS A REALIZAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO REALIZADA EM SUA CELA, a qual foi realizada no dia 08/02/2019, oportunidade em que foram localizados chips de telefone e papéis com anotações
(fl. 123-128 do relatório constante nos autos sob o código n. 143255).

Dentre os papéis apreendidos na cela do acusado, constava uma ANOTAÇÃO CONTENDO O NÚMERO (45) 98413-6214, O QUAL É O MESMO UTILIZADO PELO ACUSADO PARA CONVERSAR COM A ACUSADA MARTA
(f. 774 do pdf destes autos).

A identidade do acusado também é revelada em outro diálogo com a acusada Marta em que ela comenta uma fotografia de vulgo ‘POLACO’, mas em razão de ela ter sido apagada não é possível visualizá-la com nitidez. No entanto, é possível observar que as características de vulgo ‘POLACO’ (nariz, cor de pele, feição de boca e rosto) são as mesmas do acusado, conforme a fotografia registrada no sistema VINCULUM/GEIA da Polícia Judiciária Civil (fl. 13 do relatório constante nos autos 143255).

Além disso, na ficha de cadastro da Orcrim enviada pelo acusado à ré Mara consta que o padrinho dela é o vulgo “Boy”, “Fum”, fazendo referência aos seus apelidos, os quais, inclusive estão registrados no sistema Geia – Vinculum da polícia judiciária civil, cuja ficha consta que o acusado possui as alcunhas “Vando”, “Negão” e “BOY”
(f. 177 do pdf - autos 143255).

Por fim, durante a busca e apreensão realizada na residência da acusada Marta foi localizado um comprovante de depósito no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) em nome de NADIA CASTRO DE SOUZA, genitora de Gabriel Henrique de Souza Santana, o qual por sua vez, é filho do acusado Evandro
(fl. 18/19 do relatório constante nos autos 143255).

Ao ser interrogado em juízo, o acusado confirmou que NADIA é sua esposa, porém, não soube explicar as razões do referido depósito em nome dela
.

3.2 QUANTO À RÉ MARTA SOUZA AMORIM, vulgo “MORENA”

Do mesmo modo,
embora a ré Marta negue a autoria delitiva, fato é que o teor da degravação do seu aparelho celular demonstra indene de dúvida a sua participação na OrCrim, a qual exercia a função de gerente local da organização liderada pelo acusado Evandro
.

Do depoimento da testemunha Dione se extrai como se deu toda a investigação para apurar os crimes aqui analisados, rememorando que ao tomar conhecimento de que a ré Marta estaria envolvida na morte de uma jovem no município de Castanheira o Delegado representou pela busca e prisão,
oportunidade em que, deferida, efetuou a diligência juntamente com a equipe, oportunidade em que foram apreendidas drogas, balança de precisão, anotações e comprovantes de depósitos. Na residência dela também estava o adolescente Luiz Miguel, oportunidade em que este relatou que também havia droga em sua residência
. Relatou, ainda, que Marta já foi investigada por tráfico em outras duas investigações e já havia sido presa juntamente com seu esposo Douglas Fonseca.

Realmente, a ré Marta foi cadastrada na OrCrim e tinha como padrinho o acusado Evandro, ao qual devia obediência, em cujo diálogo a seguir ela envia seus dados para atuar na OrCrim, sendo que o interlocutor é Evandro, seu “padrinho” no CV e a ele Marta deve obediência. Confira-se:

“(...) POLACO: Minha afilhada vc respeita o padrinho. Entendeu. Obedece.

MARTA: Vô obedece quando você fazê o certo, para de apoia essas patifaria ai!

POLACO: E vamos batizar Mn.

MARTA: Agora é sério, cadê a inscrição poh, fala a verdade! Só quero que fale a verdade, que que tá acontecendo que até agora não veio minha inscrição! Fala ai poh!
(...)”

Segue a testemunha Dione dizendo que passado um tempo após Marta ter enviado seus dados com nome completo, apelido e telefone,
o acusado Evandro afirma que já está com a senha dela, ocasião em que ele afirma que só vai entregar se ela prometer obedecê-lo
, conforme print’s que seguem constantes de fl. 155/156 do relatório 006/2019.

Após a ré ter sido cadastrada,
ela passou a gerenciar a Orcrim e o tráfico de drogas em Juína, cuja atuação é comprovada por meio dos inúmeros diálogos constantes do relatório de degravação do seu aparelho celular (fl. 331-506), bem como do depoimento da testemunha Dione, o qual declarou que Marta passou a ser a gerente da OrCrim após Ederson Antunes Lopes
, vulgo “Playboy”, foragir da cidade em razão de mandado de prisão em aberto em relação a ele.

Noto que além de Marta possuir função de destaque na OrCrim, tanto que além de atuar no controle dos demais integrantes da facção também há indícios de que ela teria ordenado a prática de homicídios, inclusive, foi denunciada nos autos sob os números 144451 e 143187, este último já pronunciada por este juízo, processo este em que o corréu Wagner declarou que “
QUEM MANDOU MATAR RAQUEL MEIRA DUARTE E GABRIEL MEIRA DUARTE, FOI MARTA DE JUINA
, QUE O MOTIVO É PORQUE RAQUEL E GABRIEL ESTAVAM “CAGUETANDO” ENTREGANDO O TRÁFICO DE DROGAS; QUE MARTA QUEM TROUXE ALEX DE MOTO ATÉ CASTANHEIRA COM O REVÓLVER DO CRIME DA DATA DE ONTEM À TARDE” (f. 69 dos autos 143187).

Continuando, dos diálogos constantes de fl. 346-420
é possível verificar que ela repassava as informações ao acusado Evandro, principalmente quanto à atuação e contabilidade da facção criminosa no tráfico de drogas, bem como seguia as ordens de seu superior hierárquico
.

No áudio a seguir Marta afirma que é responsável por receber os valores, os quais serão repassados para Evandro
. Aqui ela explica as estratégias sobre os repasses dos valores referentes à venda de drogas, ocasião em que ela cita os termos “feijão” e “óleo”:

MARTA: É tipo assim, os dois entrega o dinheiro pra mim que eles recebê, entendeu! Aí tipo assim, o que eu pegar do AMARAL eu vou passar pra você, entendeu! ÓH PEGUEI POR EXEMPLO DOIS MIL DO AMARAL HOJE, QUE É DO QUE, NÓS VAI SABÊ QUE É DO ÓLEO, AI EU FALÁ TIPO ASSIM, PEGUEI TRÊS MIL DO CABELINHO HOJE, NÓIS VAI SABÊ QUE É DO QUE, NÓS VAI SABÊ QUE É DO ÓLEO, NEH VERDADE! DU DU FEIJÃO,
O CABELINHO É FEIJÃO O AMARAL É ÓLEO
.

POLACO: Opa. Então eu anotei mais 300 de castanheira. E 1700 de Juína.

Mais a frente Marta fala abertamente com Evandro sobre drogas, oportunidade em que ele a orienta sobre os cuidados que ela deve tomar com a polícia. Vejamos o teor do diálogo:

MARTA: Se voltá o COUTINHO e o BB lá pra Castanheira nóis tá fofo,
NÓIS VAI VENDE UM QUILO DE DROGA LÁ
, (RISOS) NÃO É VERDADE?

POLACO: Sim.
Cuidado só a polícia lá, vai dar uma embaçada com droga lá,
né, mas não fica na mídia. Polícia pega foto sua. Entendeu.

MARTA: Entendi. Sei disso. É por isso que não quero nem conversar com povo de castanheira. Qro ficar distante desse povo. [...]”.

Por fim,
durante a busca e apreensão na residência da acusada foi apreendido um caderno contendo a movimentação financeira da facção entre os meses de dezembro de 2018 e janeiro de 2019, o que somado alcançou a quantia de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais)
. Além disso, foram apreendidos vários comprovantes de depósitos (fl. 62-70), cuja justificativa apresentada pela acusada de que é vendedora de roupas se mostra isolada nos autos.

3.3 QUANTO AO ACUSADO ALEXSANDRO CLARO DA SILVA, VULGO “ÍNDIO”, “INDIÃO” OU “AMARAL”

A autoria delitiva no que tange ao acusado Alexsandro também restou devidamente comprovada nos autos, cujas provas indicam que ele desempenhava a função de “cadastrar” as bocas de fumo, assim como abastecê-las com drogas e recolher as “taxas” pagas pelas “lojinhas
” (pontos de drogas).

Em que pese em juízo o acusado usufruir do seu direito constitucional ao silêncio e na Depol negar a prática dos crimes, bem como a ré Marta afirmar que sequer conversava com o acusado e que apenas o conhecia de quando fazia visitas ao seu companheiro Douglas no CDP, extrai-se da degravação do celular dela vários diálogos em que o acusado é mencionado, bem como fotografia em que ambos estão juntos, o que comprova o vínculo existente entre eles.

No que tange à prisão do acusado Alexssandro, a testemunha Dione Peres Aguiar declarou em juízo, grosso modo, que dois dias depois de ter sido preso e depois liberado do flagrante realizado na residência de Marta, chegou ao seu conhecimento a informação de que o menor Luiz Miguel estava escondido na casa do irmão e estaria ocultando drogas e balança e que alguém iria “resgatar”. Diante de tal informação relata que a equipe efetuou diligência e na residência informada e encontrou o menor com uma balança e algumas porções de drogas,
oportunidade em que Luiz Miguel lhe relatou que um rapaz iria resgatar a droga
, já que ele estava perdendo muita droga devida às apreensões na casa de Marta e na casa da sua mãe Elionaria, bem como declarou que estava devendo droga e havia comprado uma balança para entregar para a organização,
rememorando que estavam conversando com o menor e o acusado Alexandre chegou até a casa chamando por ele
. Diante da situação, ambos ficaram muito nervosos e começaram a olhar para o mato, momento em que ao perceber um rastro de passagem de pessoas,
a equipe seguiu por ela e encontrou a droga escondida dentro de um buraco, bem como próximo de um poste de luz
.

Além disso, do teor da degravação também se extrai que o acusado era membro do grupo de WhatsApp denominado “Perna de pau futebol FC”,
juntamente com os acusados Evandro e Marta, sendo que em determinado diálogo Evandro solicita que o acusado recolha o dinheiro das “Lojinhas”
. Confira o diálogo:

“EVANDRO: hein, é isso aí mano, entendeu! Passa a visão pro CABELINHO,
passa em todas as lojas de feijão pra vê se tá precisando de alguma coisa e pra vê se recolhe o dinheiro, e passa pro AMARAL, passa em todas as lojas de óleo e de pó pra vê se tá precisando de alguma coisa e recolhe o dinheiro,
mano!”.

Seguindo,
em vários diálogos entre os acusados Evandro e Marta eles tratam sobre a atuação tanto do acusado Alexsandro quanto do adolescente Luiz Miguel Lima Jara, vulgo “Cabelinho” ou “Cabeleira”, (o qual estava na residência de Marta no dia do cumprimento da busca e da prisão) para atuarem diretamente no recolhimento do dinheiro das lojinhas, bem como Evandro deixa claro no diálogo sobre a função do acusado como disciplina da OrCrim
.

Da degravação ainda
se extrai que o acusado Alexsandro manteve várias conversas com a acusada Marta a respeito da venda de drogas, tanto para usuários, como para lojistas (pontos de vendas de droga) da facção criminosa
, conforme se verá no próximo item (fl. 439-456 destes autos).

Em um dos diálogos com Marta,
o acusado Alexsandro confessa que RECEBE ORDENS DO ACUSADO EVANDRO, bem como Marta afirma que ESTE A COLOCOU NO COMANDO
.

O vínculo do acusado Alexsandro com Marta é ainda mais evidente após a análise da fotografia encaminhada por ela ao acusado Evandro, ocasião em que ela estava sentada juntamente com Alexsandro em uma mesa, inclusive, naquela oportunidade não resta dúvida de que quando das conversas degravadas estão a tratar do acusado quando se remetem ao vulgo “Amaral”, já que ao ser indagada com quem estava ela encaminha uma foto e afirma: “AMARAL chegou lá depois
” (f. 381).

Assim, por esse quadro é possível concluir que os acusados integraram a Orcrim
, a qual é estruturalmente ordenada com divisão de tarefas, isso porque das provas constantes dos autos e já apresentadas acimas se verificou que o acusado Evandro atuava como líder regional da facção criminosa, enquanto que a acusada Marta foi designada para atuar como gerente local, cujo acusado Alexsandro, em companhia do adolescente Luiz Miguel Lima Jara, vulgo “Cabelinho”, atuava diretamente nas entregas e cobranças dos demais faccionados
.

Além disso, embora não tenha sido inquirido em juízo devido ao seu falecimento,
o adolescente Luiz Miguel Lima Jara, vulgo “Cabelinho”, apreendido juntamente com Marta em sua residência e depois novamente com o acusado Alexsandro, confessou na Depol que vendia drogas
(f. 32).

Além disso, a facção criminosa utilizada de seu trabalho para desempenhar a função de correria, o que foi comprovado pelo teor da degravação do celular de Marta.

Por fim, da degravação dos celulares apreendidos também restou apurado que os integrantes da Orcrim atuavam com o emprego de arma de fogo, inclusive,
Marta aparece em fotografias ostentando as referidas armas
(fl. 340-343 do relatório 006/2019).

4. DA AUTORIA DOS ACUSADOS QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 33, “CAPUT”, DA LEI N. 11.343/2006 (TRÁFICO DE DROGAS – 2o fato)

Do mesmo modo, a autoria delitiva no que tange ao crime de tráfico de drogas restou devidamente comprovada nos autos. Afinal, embora os acusados neguem a autoria delitiva, fato é que a degravação do celular da acusada Marta demonstra indene de dúvidas que além dos acusados integrarem a OrCrim, estes ainda comercializavam drogas.

Com efeito, ao ser inquirido em juízo, o policial civil Dione Perez Aguiar, declarou, grosso modo, que
ao cumprir a busca e apreensão na residência de Marta, foram apreendidos 153,349G DE MACONHA, ALÉM DE UMA BALANÇA DE PRECISÃO
, A QUANTIA DE R$ 5.670,80 (CINCO MIL SEISCENTOS E SETENTA REAIS OITENTA CENTAVOS) EM DINHEIRO,
CADERNOS COM ANOTAÇÕES E CONTABILIDADE REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE DROGAS AS LOJINHAS CADASTRADAS PARA COMERCIALIZAR DROGAS FORNECIDAS PELO COMANDO VERMELHO
, BEM COMO COMPROVANTES DE DEPÓSITO, o que se confirma, inclusive, pelo termo de apreensão à f. 20 e laudo de constatação de entorpecente às fl. 35-36.

Continuando, a testemunha relata que na mesma data, e levando em conta a informação fornecida pelo adolescente Luiz Miguel Lima Jara, vulgo “Cabelinho” ou “Cabeleira”,
a equipe policial se deslocou até a sua residência, momento em que, além de balança de precisão, foi apreendida outra quantia de droga no quarto em poder do menor, cujo termo de apreensão descreve que totalizam a quantia de 1,453KG DE MACONHA
(termo de apreensão fl. 20 e laudos de constatação de entorpecente fls. 35-36).

Por fim, relata que na casa em que o adolescente Luiz Miguel Lima Jara, vulgo “Cabelinho” ou “Cabeleira”,
foi novamente apreendido dois dias depois de ter sido encontrado com Marta, foi apreendida outra quantidade de droga que seria entregue ao acusado Alexsandro, o qual foi preso em flagrante naquela oportunidade, isso porque chegou no exato momento na residência chamando pelo menor. Neste local foram APREENDIDOS 1,537KG E DE MACONHA E 81,682G DE COCAÍNA E BALANÇA DE PRECISÃO
.

A testemunha relatou, ainda, que na ocasião o adolescente confessou que um rapaz iria resgatar a droga, já que estava perdendo muita droga devido às apreensões, bem como que havia comprado uma balança para entregar para a organização criminosa.

Para além das apreensões, também se comprova a autoria delitiva dos acusados por meio da degravação do celular da Marta em que ela conversa com o acusado Evandro sobre Alexsandro ficar responsável pelo “óleo”, cujo termo é utilizado para se referir à droga.

[...]
Na sequência Marta, ao ser requisitada pelo representado (“passa aí a conta”), ela envia para ele os valores devidos por vulgo “Cabelinho” e pelo acusado Alexsandro, vulgo “Amaral”, os quais ela citou nos áudios acima
. [...]

Em seguida, o representado envia outro áudio se referindo aos valores que Marta deveria depositar:

‘RIBEIRO: Hein, falei pra você que era pra você deposita os dois mil e pouco que tava aí. Que ia tê mais dinheiro aí, que tinha vários dinheiros pra receber. Eu não falei pra você?

MARTA: Deixa te fala, oh,
desse dinheiro que o CABELINHO me passô, mil e cem é dele, entendeu? Que tá anotado aí. Aí que eu escrevi aí, Juina CABELINHO, é o que ele recolheu das lojinhas de Juina, entendeu
? Que no caso ele descontou duzentos e cinquenta que ele passô pru advogado pra pega esses papel i ele passô também, porque eu pedi pra ele pega, entendeu, porque eu não queria sai de casa, então pedi pra ele pega. E ele passô também vinte reais, ele coloco de crédito, du PLAY, que PLAY pidiu. E oito reais de gasolina, tá bom? Fais a conta aí’.

E os diálogos continuam. Neste áudio Marta afirma que é responsável por receber os valores, os quais serão repassados para o acusado. Aqui ela explica as estratégias sobre os repasses dos valores referentes à venda de drogas, ocasião em que ela cita os termos feijão e óleo para tratar sobre a droga:

‘MARTA: É tipo assim, os dois entrega o dinheiro pra mim que eles recebê, entendeu!Ai tipo assim, o que eu pegar do AMARAL eu vou passar pra você, entendeu! ÓH PEGUEI POR EXEMPLO DOIS MIL DO AMARAL HOJE, QUE É DO QUE, NÓS VAI SABÊ QUE É DO ÓLEO, AI EU FALÁ TIPO ASSIM, PEGUEI TRÊS MIL DO CABELINHO HOJE, NÓIS VAI SABÊ QUE É DO QUE, NÓS VAI SABÊ QUE É DO ÓLEO, NEH VERDADE! DU FEIJÃO,
O CABELINHO É FEIJÃO O AMARAL É ÓLEO
.

POLACO: Opa. Então eu anotei mas 300 de castanheira. E 1700 de Juína, ne’.

Mais à frente a ré Marta fala abertamente com o acusado Evandro sobre drogas, oportunidade em que ele a orienta ela sobre os cuidados que ela deve tomar com a polícia. Veja o teor do diálogo:

MARTA: Se voltá o COUTINHO e o BB lá pra Castanheira nóis tá fofo,
NÓIS VAI VENDE UM QUILO DE DROGA
LÁ, (RISOS) NÃO É VERDADE?

POLACO: Sim. Cuidado so a policia la vai dar uma embaçada com droga lá. Né. Mas. Não fica na mídia. Polícia pega foto sua, entendeu.

MARTA: Entendi. Sei disso. É por isso que não quero nem conversar com povo de castanheira. Qro ficar distante desse povo.

POLACO: Sim. Mas investigação vem pra juina.

MARTA: Sei disso. É por isso que agora tenho que ficar na minha. De boa. Pq o Gabriel disse que era uma mulher de Bros que levava. E o delegado já viu eu com a minha moto.

POLACO: SIM. E VC É QUEIMADA AI COM O TRÁFICO
. Com seu marido. Entao se vc querer da um tempo normal. Intendeu (...)’

Também verifico da degravação que Marta manteve contato com o acusado Alexsandro por inúmeras vezes, oportunidade em que conversam sobre a comercialização de drogas repassadas por ele, bem como ele afirma “PRECISO DE UMA BALANÇA URGENTE”. Nos referidos diálogos o acusado utiliza o codinome “Índio
” (fl. 218-241 do relatório 006/2019).

Dos diálogos com Marta ainda se constata que o acusado Alexsandro, vulgo “Índio”, também era lojista cadastrado da facção criminosa, ou seja, realizava a venda direta aos consumidores finais
(usuários).

Por fim,
da degravação se extrai que o acusado Evandro era o responsável por organizar a logística referente a aquisição da droga distribuída pela OrCrim e o transporte da droga aos demais integrantes
.

Por fim, pelos diálogos degravados do aparelho celular apreendido com a acusada Marta, os quais, inclusive, já foram apontados acima,
comprovam que os acusados envolveram o adolescente Luiz Miguel Lima Jara, vulgo “Cabelinho” ou “Cabeleira”, no tráfico de drogas, não só para ocultar a droga pertencente a OrCrim, já que com este foi apreendido cerca de 3Kg de maconha, como também o utilizaram para distribuir as drogas da facção aos demais traficantes atuando na função de correria, cujo envolvimento do menor com as drogas foi corroborado pelo depoimento em juízo da testemunha Vitor Lima Ribeiro, irmão do referido adolescente, o qual declarou que tinha conhecimento que ele vendia drogas
.

Desse modo, o quadro criminoso exposto na fase judicial é certo, coerente e inquestionável, dialogando com outras provas produzidas na fase inquisitorial, já que incontroverso que os acusados adquiriram, venderam, expuseram à venda, tiveram em depósito, transportaram, trouxeram consigo e guardaram a droga para fins de comercialização, configurando, assim, verbos do art. 33 da Lei de Drogas, de forma que a condenação é medida que se impõe”.

Diante do relatado, não obstante a alegação de fragilidade do acervo probatório, as provas coligidas não deixam margem de dúvidas quanto ao tráfico drogas atribuído a eles.

As autorias das traficâncias imputadas aos acusados estão bem demonstradas nas declarações dos agentes policiais, Dione Perez Aguiar e Azael Nogueira de Oliveira, nas interceptações telefônicas e na apreensão de drogas.

O policial civil Dione Perez, ao ser ouvido em juízo, destacou que, ao cumprir o mandado de busca e apreensão na residência de Marta, apreendeu 153, 34 gramas de maconha, uma balança de precisão, expressiva quantia em dinheiro, comprovantes de depósitos bancários, além de cadernos com anotações e contabilidade referentes ao abastecimento de drogas de “lojinhas” cadastradas para comercializar drogas fornecidas pela facção criminosa “Comando Vermelho”.

A referida testemunha ainda ressaltou que na mesma data, com base em informações repassadas pelo adolescente Luiz Miguel Lima, vulgo “Cabelinho” ou “Cabeleira”, a equipe policial esteve na residência do menor, onde encontraram 1,43 kg de maconha, além de outra balança de precisão.

Relatou também que dois dias depois da apreensão na residência da corré Marta, o menor, Luiz Miguel, foi novamente detido em posse de 1,53 kg de maconha e 81,68 g de cocaína, entorpecentes que, segundo ele, eram para ser entregues ao apelante Alexsandro, que chegou na casa do adolescente durante a abordagem policial.

Por fim, destacou que, ao degravar o celular apreendido com a apelante Marta, constatou-se que o vulgo “Mano Santana”, “Polaco” e “Ribeiro”, se tratava do recorrente Evandro, uma vez que foi localizado um comprovante de depósito em nome da mãe do filho dele, além de ter encaminhado à Marta uma fotografia que, embora não estive tão nítida, foi possível comparar com a do sistema levando em consideração os seus traços. Além disso, nas conversas interceptadas Evandro relatou que estava prestes a sair da cadeia e que realizaria o exame criminológico, situação que, inclusive, foi confirmada por ele em juízo (como bem detalhou a sentença condenatória).

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal no 8 do TJMT).

Outrossim, além dos depoimentos dos agentes policiais, a interceptação telefônica, autorizada judicialmente, não apenas comprova o delito de tráfico de drogas, como também o de organização criminosa, porque o comércio ilícito atendia interesses da facção
“Comando Vermelho”, da qual os réus faziam parte.

Os áudios degravados demonstram que existia uma estrutura bem organizada, estável e com divisão de tarefas dentro da organização criminosa, sendo que o apelante Evandro atuava como líder regional da facção – com áudios interceptados passando diretrizes tanto para Marta como para Alexsandro –, enquanto Marta agia como gerente local, tendo como subordinados o recorrente Alexsandro – que cuidava do comércio do “óleo” (cocaína) – e o adolescente Luiz Miguel Lima Jara – responsável pelo “feijão” (maconha) –, que atuavam ainda nas entregas e cobranças dos demais faccionados.

A propósito, conquanto não tenha sido inquirido em juízo em razão do seu falecimento, o menor, Luiz Miguel Lima – apreendido juntamente com Marta em sua residência e depois com Alexsandro – confessou na delegacia que vendia drogas, corroborando os fatos narrados pelos policiais e os áudios interceptados.

Nesse contexto
, a despeito de os réus negarem participação nos delitos a eles imputados – afirmando, inclusive, que não reconhecem os diálogos interceptados –,
o conjunto probatório – sobretudo o conteúdo das interceptações telefônicas ratificadas pelos depoimentos dos policiais civis – se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação dos recorrentes pela prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa, tal como reconhecida na sentença, que não merece reparo, neste particular.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados deste Tribunal:

“[...] Impossível acolher a tese de absolvição por insuficiência de provas na hipótese em que os testemunhos dos policiais, unidos à prova arrecadada com as interceptações telefônicas e às circunstâncias do flagrante dos corréus, demonstram que as substâncias apreendidas se destinavam à difusão ilícita. Aliás, os depoimentos de policiais são válidos como elementos de prova e não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria feita pelo agente, sobretudo quando harmônicos com as demais provas. [...]”
(N.U 0038154-22.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 01/12/2021).

“[...] Demonstrada a autoria e a materialidade do delito, de modo irrefutável, pelos depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais que efetuaram a prisão e a apreensão da substância entorpecente, bem como pela interceptação telefônica judicialmente autorizada, descabida a absolvição. [...]”
(N.U 0000877-55.2012.8.11.0092, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 06/03/2020).

“[...] Os depoimentos prestados por policiais que participaram das investigações, corroborados por extensos relatórios de inteligência e de interceptações telefônicas, são idôneos para comprovar a materialidade e a autoria do delito capitulado no artigo 2o da Lei n. 12.850/2013, sobretudo quando confrontados tão somente pela frágil e inverossímil negativa de autoria sustentada por integrantes da organização criminosa. [...]”
(N.U 0005404-11.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 11/06/2021).

No que tange à dosimetria da pena, os recorrentes requerem a reanálise das três etapas, razão pela qual hei por bem reapreciá-las de forma individualizada.

EVANDRO LUZ DE SANTANA

Quanto ao delito de tráfico de drogas
:

Na primeira fase o juízo reconheceu negativamente apenas os maus antecedentes do acusado, registrando que ele possui quatro condenações com trânsito em julgado, razão pela qual valorou 3 (três) para exasperação da pena-base.

A despeito da idoneidade dos argumentos para recrudescer a reprimenda basilar, o aumento dela em 2 (dois) dois e 8 (oito) meses não guarda proporcionalidade com a circunstância negativada, razão pela qual a limito ao patamar de 1/8 (um oitavo) por condenação definitiva considerada, reduzindo-a para 1 (um) ano, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 687 (seiscentos e oitenta e sete) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência, recrudescendo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na reprimenda provisória de 8 (oito) anos e 7 (sete) dias de reclusão, além do pagamento de 801 (oitocentos e um) dias-multa.

Quanto à terceira fase, não há se falar em afastamento da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, já que restou devidamente comprovada – sobretudo pelas interceptações telefônicas – o envolvimento do menor, Luiz Miguel, vulgo
“Cabelinho” ou “Cabeleira”, na mercancia ilícita, notadamente no armazenamento, distribuição e cobrança de “feijão” (maconha).

Preservando, dessa forma, o aumento de 1/6 (um sexto) relativo à causa de aumento, fica a pena do réu, para o crime de tráfico de drogas, readequada para 9 (nove) anos, 4 (quatro) meses e 8 (oito) dias de reclusão, além do pagamento de 934 (novecentos e trinta e quatro) dias-multa.

Quanto ao delito de organização criminosa
:

Pelos mesmos motivos já explanados acima [maus antecedentes], aumento a pena-base do réu em 3/8 (três oitavos), fixando-a em 4 (quatro) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, mantenho o aumento de 1/6 (um sexto), referente à agravante da reincidência, resultando na pena intermediária de 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, além do pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Por fim, é descabida a pretensão de afastamento das causas de aumento previstas no art. 2o, § 2o e § 4o, I, da Lei n. 12.850/2013.

Com base nas interceptações telefônicas, ficou evidente que o menor, Luiz Miguel, integrava a organização criminosa, tendo como atribuição
atuar diretamente nas entregas e cobranças dos demais faccionados do “Comando Vermelho”, especialmente no tocante ao comércio de maconha, tendo como superiores hierárquicos os réus Marta e Evandro.

De igual modo, a degravação dos celulares apreendidos também revelou que os integrantes da organização criminosa atuavam com o emprego de arma de fogo, inclusive a corré Marta aparece em fotografias com as referidas armas, sendo elas um revólver e uma pistola (relatório 006/2019).

Assim, considerando a abrangência e forma de atuação do grupo criminoso
[1]
, bem como a cumulação de duas causas de aumento, mantenho apenas o aumento da maior delas (art. 68, parágrafo único, do CP), no caso, a fração de 1/2 (metade)
[2]
, redimensionando a pena definitiva do crime de organização criminosa para 7 (sete) anos, 2 (dois) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Por força do concurso material de crimes, fica a reprimenda definitiva do réu Evandro fixada em
16 (dezesseis) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 956 (novecentos e cinquenta e seis) dias-multa
.

No tocante ao direito de recorrer em liberdade, certo é que, por questão de coerência lógica-processual, a pretensão deduzida apresenta-se prejudicada, uma vez que o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.

Se a intenção era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular pedido nesse sentido, no corpo da apelação.

A propósito, esta Câmara possui entendimento no sentido de que
“é inviável a pretensão de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, em face de que a apelação já sendo julgada e não há previsão regimental no sentido de se examinar antes do julgamento tal pedido”
(Ap. no 80615/2015, Des. Rondon Bassil Dower Filho, Primeira Câmara Criminal, 11.09.2015).

Ademais, já decidi, em outra oportunidade, que descabe a pretensão de recorrer em liberdade quando o apelante permaneceu segregado durante toda a instrução processual (Ap. 20108/2015, 20.8.2015), especialmente quando subsistem os motivos autorizadores da preventiva – garantia da ordem pública em razão da contumácia delitiva.

MARTA SOUZA AMORIM

Quanto ao delito de tráfico de drogas
:

Na primeira fase, não obstante o juízo
a quo
tenha corretamente valorado as circunstâncias judiciais – reputando como desfavoráveis os antecedentes da ré, em razão da existência em seu desfavor de uma condenação definitiva, a qual se refere a fatos anteriores ao presente crime (22-9-2016), com trânsito em julgado antes da sentença (18-12-2019)
[3]
–, o aumento da pena basilar em 1 (um) ano e 5 (cinco) meses não guarda proporcionalidade com a circunstância negativada, razão pela qual a limito ao patamar de 1/6 (um sexto), reduzindo-a para 10 (dez) meses.

Desse modo, redimensiono a pena-base para
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Não há agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Quanto à terceira fase, não há se falar em afastamento da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, já que restou devidamente comprovada – sobretudo pelas interceptações telefônicas – o envolvimento do menor, Luiz Miguel, vulgo
“Cabelinho” ou “Cabeleira”, na mercancia ilícita, notadamente no armazenamento, distribuição e cobrança de “feijão” (maconha).

Preservando, dessa forma, o aumento de 1/6 (um sexto) relativo à causa de aumento, fica a pena definitiva da recorrente, para o crime de tráfico de drogas, readequada para
6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Quanto ao delito de organização criminosa
:

Pelos mesmos motivos já explanados acima [maus antecedentes], aumento a pena-base do réu em 1/6 (um sexto), fixando-a em
3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa
.

Inexistem agravantes ou atenuantes a serem reconhecidas.

Na terceira fase, é descabida a pretensão de afastamento das causas de aumento previstas no art. 2o, § 2o e § 4o, I, da Lei n. 12.850/2013.

Com base nas interceptações telefônicas, ficou evidente que o menor, Luiz Miguel, integrava a organização criminosa, tendo como atribuição
atuar diretamente nas entregas e cobranças dos demais faccionados do “Comando Vermelho”, especialmente no tocante ao comércio de maconha, tendo como superiores hierárquicos os réus Marta e Evandro.

De igual modo, a degravação dos celulares apreendidos também revelou que os integrantes da organização criminosa atuavam com emprego de arma de fogo, inclusive a acusada aparece em fotografias com as referidas armas, sendo elas um revólver e uma pistola (relatório 006/2019).

Assim, considerando a abrangência e forma de atuação do grupo criminoso
[4]
, bem como a cumulação de duas causas de aumento, mantenho apenas o aumento da maior delas (art. 68, parágrafo único, do CP), no caso, a fração de 1/2 (metade)
[5]
, redimensionando a pena definitiva do crime de organização criminosa para
5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa
.

Por força do concurso material de crimes, fica a reprimenda definitiva da apelante Marta fixada em
12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 696 (seiscentos e noventa e seis) dias-multa
.

ALEXSANDRO CLARO DA SILVA

Quanto ao delito de tráfico de drogas
:

Na primeira fase, não houve circunstâncias judiciais negativadas, de modo que a pena-base foi fixada no mínimo legal de
5 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho o reconhecimento da agravante da reincidência, recrudescendo a pena em 1/6 (um sexto), resultando na reprimenda provisória de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Quanto à terceira fase, não há se falar em afastamento da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06, já que restou devidamente comprovada – sobretudo pelas interceptações telefônicas – o envolvimento do menor, Luiz Miguel, vulgo
“Cabelinho” ou “Cabeleira”, na mercancia ilícita, notadamente no armazenamento, distribuição e cobrança de “feijão” (maconha).

Preservando, dessa forma, o aumento de 1/6 (um sexto) relativo à causa de aumento, fica a pena definitiva do réu, para o crime de tráfico de drogas, readequada para 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além do pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Quanto ao delito de organização criminosa
:

Na primeira fase, não houve circunstâncias judiciais negativadas, de modo que a pena-base foi fixada no mínimo legal de
3 (três) anos de reclusão, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase, mantenho o aumento de 1/6 (um sexto) referente à agravante da reincidência, resultando na pena intermediária de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Por fim, é descabida a pretensão de afastamento das causas de aumento previstas no art. 2o, § 2o e § 4o, I, da Lei n. 12.850/2013.

Com base nas interceptações telefônicas, ficou evidente que o menor, Luiz Miguel, integrava a organização criminosa, tendo como atribuição
atuar diretamente nas entregas e cobranças dos demais faccionados do “Comando Vermelho”, especialmente no tocante ao comércio de maconha, tendo como superiores hierárquicos os réus Marta e Evandro.

De igual modo, a degravação dos celulares apreendidos também revelou que os integrantes da organização criminosa atuavam com o emprego de arma de fogo, inclusive a corré Marta aparece em fotografias com as referidas armas, sendo elas um revólver e uma pistola (relatório 006/2019).

Assim, considerando a abrangência e forma de atuação do grupo criminoso
[6]
, bem como a cumulação de duas causas de aumento, mantenho apenas o aumento da maior delas (art. 68, parágrafo único, do CP), no caso, a fração de 1/2 (metade)
[7]
, redimensionando a pena definitiva do crime de organização criminosa para 5 (cinco) anos e 3 (três) meses de reclusão, além do pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa.

Por força do concurso material de crimes, fica a reprimenda definitiva do apelante Alexsandro fixada em
12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 696 (seiscentos e noventa e seis) dias-multa
.

N
o que tange à pretendida isenção do pagamento de custas processuais, motivada na hipossuficiência do agente, convém salientar que sua análise deverá ficar a cargo do juízo da Execução Penal, porquanto esse é o momento adequado para se aferir a real situação financeira do condenado, já que existe a possibilidade de sua alteração após a data da condenação, conforme entendimento jurisprudencial do STJ e deste Tribunal:

“Não há se falar em isenção das custas judiciais, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita, porquanto o art. 804 do Código de Processo Penal determina a condenação do vencido em custas. No entanto, é possível a suspensão da exigibilidade do pagamento, pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do que disciplina o art. 12 da Lei n.o 1.060/1950, devendo a situação econômica do condenado ser aferida pelo Juízo das Execuções [...]”
(STJ, HC no 224.414/MG – Relator: Ministro Marco Aurélio Bellizze – 2.10.2012).

“APELAÇÃO CRIMINAL –
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – DEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS
–
CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS
–
PEDIDO DE ISENÇÃO POR SER O RÉU PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – INVIABILIDADE – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO
.

“O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não significa, automaticamente, a concessão da assistência judiciária gratuita, sendo necessário o preenchimento dos requisitos previstos em lei". (AgInt no AREsp 982.334/MG). A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais”
(Ap 114246/2017, DES. PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 31/10/2017, Publicado no DJE 08/11/2017).

Com essas considerações, em parcial consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO EM PARTE
os apelos de ALEXSANDRO CLARO DA SILVA, EVANDRO LUZ DE SANTANA e MARTA SOUZA AMORIM apenas para redimensionar as penas deles, fixando-as em: 1)
ALEXSANDRO CLARO DA SILVA
-
12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 696 (seiscentos e noventa e seis) dias-multa; 2)
EVANDRO LUZ DE SANTANA
- 16 (dezesseis) anos, 6 (seis) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 956 (novecentos e cinquenta e seis) dias-multa; e 3)
MARTA SOUZA AMORIM
- 12 (doze) anos e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 696 (seiscentos e noventa e seis) dias-multa, mantendo-se incólume os demais termos da sentença objurgada.

É como voto.

[1]
(N.U 0010785-76.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 14/07/2021)

[2]
(REsp 1893760/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021)

[3]
(AgRg no HC 675.858/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 09/08/2021)

[4]
(N.U 0010785-76.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 14/07/2021)

[5]
(REsp 1893760/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021)

[6]
(N.U 0010785-76.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Vice-Presidência, Julgado em 08/06/2021, Publicado no DJE 14/07/2021)

[7]
(REsp 1893760/AC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 30/09/2021)

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022